Tribunal: TJES
Processo: 5006881-95.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006881-95.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AGUAS DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE DO CNPJ. RECEBIMENTO POR PORTEIRO SEM RESSALVA. VALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICATA DE VENDA MERCANTIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RESPONSÁVEL PELO PROTESTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDOSSO MANDATO. PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ENDOSSO TRANSLATIVO. VÍCIO FORMAL INTRÍNSECO. AUSÊNCIA DE COMPRA E VENDA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENDOSSATÁRIA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face da decisão que reconheceu a validade do ato citatório da sociedade empresária Águas da Serra. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão para declarar inexistente o débito referente aos títulos 328/AC e 328/BC, determinar o cancelamento definitivo dos protestos e condenar a requerida Águas da Serra Indústria em danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço constante do CNPJ e recebida por porteiro, é válida; (ii) definir se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes do protesto indevido quando recebe título por endosso translativo; e (iii) verificar a existência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Do agravo interno. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Houve impugnação, de forma específica, dos fundamentos da decisão recorrida, além de apresentadas as razões de insurgência contra o comando decisório. Preliminar rejeitada.

4. Mérito. Citação realizada no endereço constante do CNPJ, e recebida pelo porteiro do edifício.

5. É válida a citação realizada no endereço constante dos cadastros oficiais, competindo à pessoa jurídica mantê-los atualizados. Jurisprudência do STJ.

6. A citação se aperfeiçoa com o recebimento da carta no endereço da sede da pessoa jurídica; é válida quando recepcionada, sem ressalva, por porteiro com controle de acesso, nos termos do art. 248, §4º, do CPC e da teoria da aparência. Jurisprudência do STJ.

7. Da apelação cível. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Houve impugnação, de forma específica, dos fundamentos da decisão recorrida, além de apresentadas as razões de insurgência contra o comando decisório. Preliminar rejeitada.

8. Mérito. Não há se cogitar em ilegitimidade passiva da instituição financeira apelante, eis que consta como a apresentante do protesto.

9. O banco apelante não comprovou que recebeu a duplicata de venda mercantil por endosso mandato, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

10. Ausente a comprovação, pela instituição financeira, de que recebeu o título por endosso mandato, prevalece a presunção de tratar-se de endosso translativo, visto que aquela modalidade de transmissão cambial, por ser exceção, não se presume e deve ser cabalmente demonstrada. Precedentes do TJES.

11. Em se tratando de endosso translativo, há responsabilidade da instituição financeira endossatária pelo protesto indevido de título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ressalvado seu direito de regresso contra o endossante. Súmula 475/STJ.

12. No caso, a comprovação da ausência de compra e venda indicada na duplicada constitui vício formal intrínseco do título de crédito, sendo indevido o protesto levado a efeito e pelo qual responde a instituição financeira.

13. Em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa.
Jurisprudência do STJ e do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo interno desprovido. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A citação de pessoa jurídica é válida quando enviada para o endereço constante do CNPJ e a carta é recebida, sem ressalva, por funcionário da portaria com controle de acesso, conforme o art. 248, §4º, do CPC e a teoria da aparência.

2. A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso translativo contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, responde pelos danos decorrentes do protesto indevido.

3. Em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
art.
373, II, art. 248, §2
o
e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Súmula nº 475; Súmula nº 476; Temas Repetitivos nº 463, nº 464 e nº 465;
AREsp n. 2.347.700/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025;

AREsp n. 2.819.112/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025; AREsp n. 2.652.956/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026; AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.643.604/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 20/3/2026; AgInt no REsp n. 1.605.019/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021; REsp n. 1.734.876/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020; AREsp n. 2.758.441/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025; REsp n. 1.213.256/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 14/11/2011; AREsp n. 2.672.948/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026; REsp n. 1.063.474/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 17/11/2011; AgInt no AREsp n. 164.252/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 5/6/2019; AgInt no AREsp n. 1.384.443/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019; AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024; TJES, 0001897-58.2016.8.08.0049, relatora Des.(a) DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Julg: 18/07/2023; TJES, 0005006-63.2013.8.08.0024, relatora Des.(a) HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 03/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de
recurso de
apelação
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da r. sentença do id 6501666 que julgou procedente a pretensão para declarar “
inexistente o débito referente aos títulos 328/AC e 328/BC, no valor de R$ 60.180,00 (sessenta mil, cento e oitenta reais) cada
”, determinar “
o cancelamento definitivo dos protestos (protocolo n. 347830 e 348508) registrados em nome da parte autora
” e condenar “
a requerida Águas da Serra Indústria e Comércio de Tubos e Conexões Ltda. a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da empresa autora
”.

Alega o apelante, em síntese, que
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, eis que diante de endosso-mandato, título utilizado no presente caso, age em nome do endossante, Águas da Serra, e não em nome próprio, e assim não foi titular da obrigação contratual de aquisição ou prestação de serviços e não emitiu as duplicadas que foram protestadas;
(ii)
figurou como endossatário, com a responsabilidade de apenas cobrar os créditos devidos, não tendo nenhuma participação na emissão do título ou qualquer ato praticado pelo seu eminente; e
(iii)
inexiste falha na prestação do serviço; e
(iv)
não restou demonstrada a ocorrência de dano moral.

Pois bem.

I) DO AGRAVO INTERNO

Agravo interno interposto no id 12221129 pela empresa Águas da Serra, alegando, em síntese, que houve nulidade da citação, já que realizada em endereço equivocado, sem qualquer comprovação de que a pessoa que recebeu a correspondência possuía poderes para tanto.

I.A) PRELIMINARMENTE

Em contrarrazões (id 12318836), suscitou a agravada a ausência de impugnação específica da decisão recorrida.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, na esteira da iterativa orientação do STJ (AREsp n. 2.347.700/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025).

No caso, infere-se que houve impugnação, de forma específica, dos fundamentos da decisão recorrida, haja vista que a agravante sustenta que a decisão agravada não considerou o fato de que a citação foi realizada em endereço equivocado, sem qualquer comprovação de que a pessoa que recebeu a correspondência possuía poderes para tanto, além de apresentadas as razões de insurgência contra o comando decisório.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É o voto.

I.A) MÉRITO

Sustenta a agravante que a decisão agravada não considerou o fato de que a citação foi realizada em endereço equivocado, sem qualquer comprovação de que a pessoa que recebeu a correspondência possuía poderes para tanto.

Não merece provimento o recurso.

Como apontado na r. decisão recorrida, a ora agravante Águas da Serra foi citada via aviso de recebimento, endereçado à “
Avenida das Américas, 5001, loja 167, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ
”, e recebida por terceira pessoa, sem constar ressalvas (id 6501637).

Referido endereço, em que ocorreu a citação é o mesmo que consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, conforme id 6501367, sendo certo que a obrigação da recorrente é manter o seu domicílio atualizado nos cadastros oficiais.

Ou seja, na decisão recorrida foi considerado o fato de que a citação ocorreu no endereço da empresa constante dos cadastros oficiais. O fato do endereço não corresponde àquele em que a empresa funciona não altera a conclusão, porque como dito, era obrigação da mesma manter os cadastros oficiais atualizados.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que “
é válida a citação realizada no endereço constante dos cadastros oficiais, competindo à pessoa jurídica mantê-los atualizados
” (AREsp n. 2.819.112/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025).

No mais, quanto a alegação de que não houve comprovação de que a pessoa que recebeu a correspondência possuía poderes para tanto, nos termos do art. 248, §2
o
e §4º, do CPC, a
citação de pessoa jurídica é válida quando a carta é recebida, sem ressalva, por funcionário da portaria com controle de acesso:

Art. 248 [...]

§2º Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.
[...]

§4º Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
[...]

O
entendimento firmado no STJ é no sentido de que “
A citação se aperfeiçoa com o recebimento da carta no endereço da sede da pessoa jurídica; é válida quando recepcionada, sem ressalva, por porteiro com controle de acesso, nos termos do art. 248, §4º, do CPC e da teoria da aparência
” (AREsp n. 2.652.956/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026).

Dessa forma, é válida a citação da agravante, não merecendo reparos a decisão recorrida.

Por derradeiro, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo não ser caso de aplicação da multa do art. 1.021. § 4º do CPC, como requerido pela agravada.

Mesmo porque segundo entendimento do STJ, “
A multa do art. 1.021, §4º, do CPC somente se aplica em hipóteses de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de infundabilidade inexorável das razões, o que não se verifica no caso
” (AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.643.604/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 20/3/2026).

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE
provimento
, para manter a r. decisão incólume.

É como voto.

II) D
A APELAÇÃO CÍVEL

II.A)
PRELIMINARMENTE

Em contrarrazões (id 6501674), arguiu a apelada a ausência de dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida, na esteira da iterativa orientação do STJ (AREsp n. 2.347.700/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025).

Na hipótese, houve impugnação, de forma específica, dos fundamentos da sentença recorrida, e foram apresentadas as razões de insurgência, quanto as alegações de ilegitimidade, participação na emissão do título, falha na prestação do serviço e danos morais.

Assim,
rejeito
a preliminar.

É o voto.

II.B) MÉRITO

No que diz respeito a alegação de ilegitimidade, não há se cogitar em ilegitimidade passiva da instituição financeira apelante, eis que consta como a apresentante do protesto.

Ademais, no caso, o banco apelante não comprovou que recebeu a duplicata de venda mercantil por endosso mandato, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A diferença entre as modalidades do endosso é relevante para definição da responsabilidade do endossatário.

Isso porque o endosso-mandato não transfere a propriedade do título ao endossatário, que age em nome do endossante (AgInt no REsp n. 1.605.019/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021). Já o endosso translativo transfere a própria titularidade da cártula (REsp n. 1.734.876/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020).

E assim, a responsabilidade da instituição financeira apelante pelo protesto indevida varia de acordo com a modalidade de endosso.

O STJ possui entendimento de que “
o endossatário que recebe título de crédito por endosso translativo responde pelos danos decorrentes de protesto indevido, conforme a Súmula 475 do STJ
” (AREsp n. 2.758.441/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025).

Referida Súmula nº 475, do STJ, aduz que “
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas
”.

Aludido entendimento foi consolidado no Tema Repetitivo nº 465, no sentido de que “
Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas
” (REsp n. 1.213.256/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 14/11/2011).

Por outro lado, conforme o STJ, “
A instituição financeira só responde pelos danos decorrentes de protesto indevido quando, atuando como mandatária no endosso-mandato, extrapola os limites dos poderes que lhe foram atribuídos. Súmula 476/STJ
” (AREsp n. 2.672.948/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 20/3/2026).

A mencionada Súmula nº 476 do STJ estabelece que “
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
”.

O entendimento foi consolidado nos Temas Repetitivos nº 463 e 464, no sentido de que “
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por
endosso-mandato
e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
” (REsp n. 1.063.474/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/9/2011, DJe de 17/11/2011).

Nessa esteira, diante das consequências jurídicas da modalidade do endosso, ausente a comprovação, pela instituição financeira, de que recebeu o título por endosso mandato, prevalece a presunção de tratar-se de endosso translativo, visto que aquela modalidade de transmissão cambial, por ser exceção, não se presume e deve ser cabalmente demonstrada.

A proposito, o seguinte precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RESPONSÁVEL PELO PROTESTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDOSSO MANDATO - PRESUNÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ENDOSSO TRANSLATIVO - BOA-FÉ NÃO AFASTA RESPONSABILIDADE DO BANCO - RECURSO IMPROVIDO.

1 – Das provas produzidas nos autos, infere-se que a apelante não comprovou que a duplicata protestada em desfavor do apelado foi entregue à instituição bancária por meio de endosso mandato. Trata-se de modalidade extraordinária de endosso, devendo estar formalizada de forma expressa, pois senão, presume-se a ocorrência do endosso translativo.

2 – O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou que tanto no endosso-translativo quanto no endosso-mandato, "tratando-se de duplicata desprovida de causa ou não aceita, deverá a instituição financeira responder, juntamente com o endossante, por eventuais danos que tenha causado ao sacado em virtude do protesto".

3 – É certo, pois, que o Banco mandatário agiu com ato culposo próprio, pois conforme consta dos autos e faz prova a autora/apelada, o título objeto da presente demanda é inexistente, porquanto o serviço foi mal realizado pela primeira requerida. Mesmo assim, título foi protestado por ordem do banco mandatário, constituindo evidente ato ilegal.

4 – Nessa esteira, ainda segundo a jurisprudência do STJ, “
A boa-fé da instituição financeira não afasta a sua responsabilidade, porque, ao levar o título a protesto sem as devidas cautelas, assume o risco sobre eventual prejuízo acarretado a terceiros, alheios à relação entre endossante e endossatário”
.

5 - Recurso improvido. (TJES, 0001897-58.2016.8.08.0049, relatora Des.(a) DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, Julg: 18/07/2023)

Por conseguinte, em se tratando de endosso translativo, há responsabilidade da instituição financeira endossatária pelo protesto indevido de título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ressalvado seu direito de regresso contra o endossante.

Na espécie, foram protestadas, contra o apelado, duas duplicatas de venda mercantil (títulos 328/AC e 328/BC), emitidas em junho de 2022, com vencimento em julho de 2022 (id’s 6501364 e 6501365), totalizando a quantia de R$ 120.360,00.

Todavia, conforme comprovado pelo apelado, através da declaração subscrita por contador (id 17304756) e da declaração do simples nacional exercício 2022 (id 17304757), não exerce atividade econômica desde março de 2022.

A ausência de compra e venda indicada na duplicada constitui vício formal intrínseco do título de crédito, sendo indevido o protesto levado a efeito e pelo qual responde a instituição financeira, na forma da Súmula nº 475 do STJ.

No ponto, confira-se os seguintes arestos do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. PROTESTO INDEVIDO. CHEQUE PRESCRITO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC/1973. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é indevido o protesto de cheque prescrito.

2. O endossatário que recebe, por endosso translativo, título de crédito contendo vício formal, sendo inexistente a causa para conferir lastro a emissão de duplicata, responde pelos danos causados diante de protesto indevido, ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas. (REsp 1.213.256/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 14.11.2011). Recurso especial julgado pelo rito dos recursos repetitivos.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 164.252/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 5/6/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 475 DO STJ. DUPLICATA EMITIDA SEM A CORRESPONDENTE COMPRA E VENDA MERCANTIL. HIGIDEZ. SÚMULA 7 DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 211 DO STJ.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência sumulada do STJ, no sentido de que "responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas". Incidência da Súmula n. 475/STJ.

2. A própria Corte de origem salientou que a duplicata objeto da lide foi emitida sem a correspondente compra e venda mercantil. Desse modo, incide no óbice da Súmula nº 7 aferir a higidez da duplicata, isto é, se estão presentes os requisitos para a executividade do título.

3. A tese de exercício regular de direito não foi prequestionada, estando, no ponto, inviável o debate. Incidência da Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.384.443/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019)

Quanto aos danos morais, a jurisprudência da Corte Superior entende que, em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se
in re ipsa
, ou seja, independe de prova:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475 do STJ).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024)

Ademais, como consignado na sentença recorrida, “
é
evidente no caso concreto o prejuízo experimentado pela empresa autora, porquanto constou indevidamente como devedora do montante de R$ 120.360,00 (cento e vinte mil, trezentos e sessenta reais), consignado nas cártulas protestadas (ID 17304755), o que enseja restrição ao crédito e o abalo da credibilidade da empresa em relação aos seus clientes e terceiros
”.

Sobre a discussão posta a baila na presente apelação, confira-se o elucidativo julgado deste Tribunal, proferido em situação análoga:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE CHEQUE. ENDOSSO-TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ENDOSSATÁRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação ordinária, declarou a inexigibilidade de cheques, determinou a sustação definitiva dos protestos e condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira que apresenta cheque a protesto possui legitimidade passiva para responder à ação indenizatória; (ii) estabelecer se o banco endossatário responde pelos danos decorrentes do protesto indevido de título quando não comprovado o endosso-mandato; e (iii) analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A instituição financeira apontada na petição inicial como a portadora que apresentou os títulos a protesto é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme a teoria da asserção, sendo a análise da sua responsabilidade matéria de mérito.

2. O endosso-mandato constitui exceção à regra da transferência de titularidade do crédito e, por isso, deve ser expresso, não se presumindo. Na ausência de prova em contrário, presume-se a ocorrência de endosso-translativo.

3. A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-translativo torna-se a nova titular do crédito e assume o risco pela sua higidez, impondo-se a ela um dever de diligência qualificada quanto à verificação da regularidade do negócio jurídico subjacente.

4. O protesto indevido de título de crédito configura dano moral in re ipsa, de natureza presumida, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos concretos, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

5. O valor da indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando considera a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e a dupla finalidade da medida – compensatória para a vítima e pedagógica para o agente –, sem implicar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido. (TJES, 0005006-63.2013.8.08.0024, relatora Des.(a) HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 03/11/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso mas
NEGO
-LHE
provimento,
para manter a r. sentença recorrida incólume.

Majoro os honorários sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de agravo interno interposto por
ÁGUAS DA SERRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS E
CONEXÕES LTDA.
e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A.